Tribunal: TJDFT
Processo: 0009141-33.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009141-33.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 36999834, o Distrito Federal comunicou que efetuou o depósito judicial para o pagamento das requisições de pequeno valor expedidas em favor de JAIRO ANTÔNIO DE ANDRADE (RPV ID: 34732290), JACILETE FIGUEIREDO SILVA (ID: 34732282) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (RPV ID: 34730918). Para tanto, juntou os comprovantes no ID: 36999835 e requereu a extinção da ordem de pagamento. Desse modo, diga o SINDIRETA sobre o depósito judicial. I. Brasília, 7 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador